Tribunal: CARF
Processo: 10980.934846/2009-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO ANTONIO MARINHO NUNES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2023-02-10

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.934846/2009-59
Recurso
Embargos
Acórdão no
3301-012.251 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de dezembro de 2022
Embargante
CENTRO DE ESTUDOS SUPERIORES POSITIVO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/08/2002 a 31/08/2002
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE.
Cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver obscuridade,
omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido
ponto sobre o qual deveria pronunciar-se a turma, não consistindo em pedido
de reconsideração, nem possibilitando aduzir novas razões de direito, muito
menos a apresentação de documentos probatórios.
CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
COMPENSAÇÃO.
CRÉDITO
RECONHECIDO
JUDICIALMENTE.
HABILITAÇÃO. REQUISITO INDISPENSÁVEL.
Para se efetivar a compensação declarada com base em direito a crédito
reconhecido em decisão judicial transitada em julgado, a legislação tributária
exige a sua prévia habilitação em procedimento administrativo próprio.
O deferimento do pedido de habilitação não implica homologação da
compensação ou o deferimento do pedido de restituição ou ressarcimento.
PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE DCOMP. CINCO ANOS DO
TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO JUDICIAL.
O prazo para a compensação mediante apresentação de Declaração de
Compensação de crédito tributário decorrente de ação judicial é de cinco anos,
contados do trânsito em julgado da sentença que reconheceu o crédito ou da
homologação da desistência de sua execução.
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
DIREITO
CREDITÓRIO.
COMPROVAÇÃO.
Compete ao sujeito passivo trazer aos autos do Processo Administrativo Fiscal
a demonstração, acompanhada das provas hábeis, da composição e a existência
do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional, para que sejam aferidas
sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.934846/2009-59
Fl. 261
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-012.251 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.934846/2009-59

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os
Embargos de Declaração para sanar o vício apontado, de forma a reconhecer a existência de
decisão judicial alegada pela Embargante nos Recursos Voluntários e analisar as alegações
pertinentes, sem efeitos infringentes. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3301-012.248, de 19 de dezembro de
2022, prolatado no julgamento do processo 10980.916795/2011-06, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Marco Antonio Marinho Nunes – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Ari Vendramini, Laércio
Cruz Uliana Junior, Jose Adao Vitorino de Morais, Jucileia de Souza Lima, Rodrigo Lorenzon
Yunan Gassibe, Sabrina Coutinho Barbosa, Semiramis de Oliveira Duro (Vice-Presidente),
Marco Antonio Marinho Nunes (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Os autos envolvem Embargos de Declaração opostos pela Contribuinte, sob o
fundamento omissão, em face do Acórdão no 3301-009.059, Sessão de 22/10/2020, oriundo da 1a
Turma Ordinária da 3a Câmara da 3a Seção de Julgamento do CARF.
Por bem descrever os fatos, adoto, como parte de meu relatório, o relatório da
decisão de primeira instância, que reproduzo a seguir:
Relatório
O presente processo trata de Manifestação de Inconformidade contra Despacho
Decisório no rastreamento 848580062 emitido eletronicamente em 07/10/2009,
referente ao PER/DCOMP no 37571.27104.201107.1.3.04-5150.
A declaração de compensação, gerada pelo programa PER/DCOMP, foi
transmitida com o objetivo de compensar direito creditório correspondente a(o)
COFINS (...) no valor original na data de transmissão de R$ 43.295,29 representado
por Darf recolhido em 13/09/2002, no montante total de R$169.222,62.
De acordo com o Despacho Decisório, na data de transmissão do PER/DCOMP
já estava extinto o direito de utilização do crédito por terem se passado mais de cinco
anos entre a data de arrecadação do DARF e a data de transmissão do documento.
Desta forma, a compensação declarada não foi homologada pela autoridade
jurisdicionante.
Como enquadramento legal citou-se: art. 165 e 170 da Lei no 5.172 de 25 de
outubro de 1966 (Código Tributário Nacional - CTN) c/c art. 74 da Lei no 9.430/1996.
Cientificado do Despacho Decisório, o interessado apresentou manifestação de
inconformidade alegando o que se segue, em síntese:
Fl. 262
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-012.251 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.934846/2009-59

• O
crédito
foi
pleiteado
administrativamente,
em
face
da
inconstitucionalidade da ampliação da base de cálculo do Pis pela Lei no
9.718/98, reconhecida no Mandado de Segurança no 99.0007969-8.
• Em 06/04/2006 houve o trânsito em julgado da decisão que reconheceu a
inconstitucionalidade do § 1o do art.3o da Lei no 9.718/98.
• Conforme art. 202 e 219 do Código de Processo Civil, a impetração do
mandado de segurança é causa interruptiva da prescrição de modo que,
somente após o trânsito em julgado da decisão nele proferida é que voltará a
fluir o prazo para pleitear a restituição de valores pagos indevidamente.
• No caso, o prazo inicial se interrompeu em 05/04/1999 (data do ajuizamento
do mandado de segurança) e voltou a fluir somente em 06/04/2006 (data do
trânsito em julgado), de forma que o crédito de COFINS não se encontra
alcançado pela prescrição.
• Além disso, a(o) COFINS é tributo sujeito ao lançamento por homologação
e, assim sendo, o prazo para pleitear a restituição de valores recolhidos
indevidamente a seu título expira-se em 10 (dez) anos, contados da data de
extinção do crédito tributário.
• Não subsiste a aplicação do art. 3o da Lei Complementar no 118/2005, vez
que a referida lei não pode alcançar fatos geradores ocorridos antes de sua
vigência, sob pena de ofensa ao princípio da irretroatividade.
• O STJ consolidou entendimento de que, com o advento da LC 118/2005, o
prazo prescricional deve ser contado da seguinte forma: cinco anos a contar
da data do pagamento, relativamente aos recolhimentos efetuados a partir de
sua vigência (que ocorreu em 09.06.2005); com relação aos pagamentos
anteriores, a prescrição obedece ao regime dos 5+5, limitada, porém, ao
prazo máximo de cinco anos a contar da vigência da lei nova.
• Segundo entendimento do STJ, o art. 3o da LC no 118/2005 não pode
retroagir para atingir fatos pretéritos, ocorridos antes da vigência da lei.
Assim, o entendimento manifestado no despacho decisório não deve
prosperar.
• O STF no julgamento do RE no 543799 AgR/PE declarou a
inconstitucionalidade do § 1o do art. 3o da Lei no 9.718/98, que ampliou a
base de cálculo do Pis e da Cofins, para envolver a totalidade das receitas da
empresa. Assim, deve ficar garantido o direito da contribuinte recolher a
referida contribuição nos moldes da Lei no 70/91, ou seja, incidente sobre o
faturamento e não sobre a totalidade das receitas.
• Por força do disposto no art. 1o do Decerto no 2.346/97, a Administração
Pública deverá observar a decisão do STF que declarou a
inconstitucionalidade do § 1o do art. 3o da Lei no 9.718/98.
• À vista do exposto, requer seja homologada a compensação pleiteada.
É o relatório.
Apreciado o recurso inaugural, a 1a Turma da DRJ/BHE, por unanimidade de
votos, julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade, consequentemente, não
reconheceu o direito creditório trazido a litígio, nos termos do voto integrante do Acórdão no 02-
55.737, datado de 12/05/2014, conforme ementa a seguir:
CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Fl. 263
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-012.251 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.934846/2009-59

Período de apuração: 01/08/2002 a 31/08/2002
COMPENSAÇÃO. DECADÊNCIA.
O direito à restituição/compensação de crédito tributário pago indevidamente extingue-
se após o transcurso do prazo de 5 (cinco) anos, contados da data do pagamento.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/08/2002 a 31/08/2002
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. CRÉDITOS RECONHECIDOS POR DECISÃO
JUDICIAL. HABILITAÇÃO PRÉVIA DO CRÉDITO.
A execução do indébito reconhecido judicialmente pode ser realizada na esfera
administrativa ou na esfera judicial, à opção do contribuinte. Optando por executar, na
via administrativa, o crédito reconhecido judicialmente, deve o contribuinte observar o
que está previsto nas normas administrativas, sob pena de não ter seu direito satisfeito.

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Irresignada, a Contribuinte apresentou Recurso Voluntário, em que apresentou os
seguintes argumentos, em síntese:
Preliminares:
1- Da Interrupção do Prazo Prescricional para Requerer a
Compensação: i) Ajuizou o Mandado de Segurança no 99.0009412-3,
perante a 7a Vara Federal da Seção Judiciária do Paraná, visando obter
declaração de inconstitucionalidade do §1o do art. 3o da Lei no 9.718,
de 27/11/1998, com sentença transitada em julgado em 07/08/2006; ii)
Ocorreu a interrupção do prazo para compensar em 14/04/1999 (data
de ajuizamento do Mandado de Segurança), voltando a fluir somente a
partir de 07/08/2006 (data do trânsito em julgado da decisão que
declarou a inconstitucionalidade do §1o, do art. 3o da Lei no 9.718, de
1998, consoante art. 202, I, do Código Civil e art. 219, §1o, do Código
de Processo Civil, bem como Jurisprudência administrativa e judicial
que cita; iii) Logo, a transmissão do PER/DCOMP ocorreu dentro do
quinquênio imediatamente posterior ao trânsito em julgado da decisão
transitada em julgado.
2- Compensação Administrativa. Da Ilegalidade da Exigência de
Habilitação de Crédito: i) A exigência administrativa de habilitação
prévia é indevida e cria óbices ao procedimento legal descrito no art.
74 da Lei no 9.430, de 27/12/1996, conforme Jurisprudência do TRF
da 4a Região que cita.
Do Direito:
3- Do Direito Creditório – Violação à Coisa Julgada: i) Tem o
direito de optar por compensar os valores indevidamente pagos em
decorrência da inconstitucionalidade declarada nos autos do Mandado
de Segurança no 99.0009412-3/PR, conforme Súmula STF no 271; ii)
Logo, a não homologação da compensação apresentada, sob a
alegação de "inexistência do crédito" ou "falta de comprovação", viola
o princípio da coisa julgada (art. 5o, XXXVI) da Constituição Federal
Fl. 264
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-012.251 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.934846/2009-59

e arts. 468 e 474 do Código de Processo Civil, haja vista que a
inconstitucionalidade da ampliação da base de cálculo da Contribuição
foi declarada por decisão transitada em julgado.
4- Inconstitucionalidade da ampliação da Base de Cálculo do PIS
e da Cofins, Instituída pelo §1o do Artigo 3o da Lei no 9.718, de
1998: i) O STF, por meio do RE no 585.235/MG, reafirmou a
jurisprudência acerca da inconstitucionalidade do §1o do art. 3o da Lei
no 9.718, de 1998, e reconheceu a repercussão geral da questão,
decisão à qual está vinculado o CARF, por força do art. 62 do Anexo
II do RICARF.
Em julgamento, esta Turma, por unanimidade de votos, negou provimento ao
recurso, por meio do Acórdão no 3301-009.059, datado de 22/10/2020, consoante ementa
seguinte:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/08/2002 a 31/08/2002
CRÉDITO. PRAZO PARA RESTITUIÇÃO E COMPENSAÇÃO.
Não deve ser reconhecido o crédito relativo à COFINS do período de apuração agosto
de 2002, paga em 13/09/02, cuja restituição/compensação foi pleiteada em 20/09/2007,
com base no inciso I do art. 168 do CTN.
Diante dessa decisão, a Contribuinte interpôs Embargos de Declaração, em que
sustenta erro material no julgado quanto à suposta ausência da ação judicial nos autos e a
possibilidade de juntada de documentos em sede recursal, requerendo a juntada aos presentes
autos dos documentos anexos aos seus Embargos, bem como, caso necessário, a realização de
diligência.
Em exame de admissibilidade, a Presidente deste Colegiado concluiu pela
admissão parcial dos Embargos de Declaração, quanto ao alegado erro material decorrente da
suposta ausência da ação judicial nos autos, nos termos do Despacho datado de 01/04/2021, com
base nos seguintes fundamentos (trechos):
Embargos de declaração opostos pelo contribuinte em face do acórdão no 3301-
009.059, proferido em 22/10/2020, pela 1a Turma Ordinária da 3o Câmara da 3o Seção
de Julgamento do CARF.
DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO
O contribuinte tomou ciência do acórdão embargado em 03/02/2021, tendo
protocolado os embargos de declaração em 08/02/2021, portanto, dentro do prazo de
cinco dias previsto no artigo 65 do Anexo II do Regimento Interno do CARF.
DAS ALEGAÇÕES E DO CABIMENTO
O embargante sustenta que o acórdão atacado padece dos seguintes vícios:
1. Erro material quanto à suposta ausência da ação judicial nos autos, violação
à coisa julgada e aos artigos 468 e 474 do CPC;
2. Possibilidade de juntada de documentos em fase recursal e observância dos
artigos 277 do CPC e do artigo 38 da Lei no 9.784/99 e aos princípios da
instrumentalidade processual e da verdade material.
[...]
Fl. 265
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-012.251 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.934846/2009-59

Possibilidade de juntada de documentos em fase recursal e observância dos
artigos 277 do CPC e do artigo 38 da Lei no 9.784/99 e aos princípios da
instrumentalidade processual e da verdade material
Neste ponto, a embargante não deduz qualquer vício na decisão embargada, mas
apenas inova o pedido recursal quanto à possibilidade de conhecimento de
documentos probatórios do direito alegado em sede de embargos, juntando-os à
referida peça. Pugna também pela realização de diligência, caso haja persista a dúvida
quanto à existência do direito creditório.
É necessário esclarecer que os embargos de declaração se prestam a sanar vícios
existentes na decisão atacada e somente é cabível nas hipóteses de omissão,
contradição e obscuridade previstas no artigo 65 do Anexo II do RICARF, não
consistindo em pedido de reconsideração, nem possibilitando aduzir novas razões de
direito, muito menos a apresentação de documentos probatórios.
CONCLUSÃO
Com base nas razões acima expostas, admito, parcialmente, os embargos de
declaração opostos pelo contribuinte quanto à alegação de erro material cometido.
Encaminhe-se para novo sorteio do âmbito da turma, conforme artigo 4o da Portaria
CARF no 145/2018.
Os autos foram encaminhados para novo sorteio no âmbito desta Turma, tendo em
vista que o Conselheiro-Relator original não mais a compõe.
É o relatório.
Fl. 266
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-012.251 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.934846/2009-59

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
I
ADMISSIBILIDADE
Os Embargos de Declaração são tempestivos e devem ser conhecidos,
nos exatos termos do Despacho de Admissibilidade.
II
MÉRITO
Em síntese, a Embargante sustenta que o Acórdão no 3301-009.056, de
22/10/2020, padece de vício (erro material), evidenciado pela afirmação
de não haver nos autos cópia da ação judicial a que se referiu em seu
Recurso Voluntário.
Alega, também, que a União Federal, ente federativo ao qual se vincula a
Receita Federal do Brasil, é parte do processo judicial, razão pela qual
não pode alegar desconhecimento dos termos da decisão judicial a si
oponível, podendo consultar a qualquer momento os termos nela
exarados e que a conduta de não homologação da compensação
apresentadas viola o princípio da coisa julgada e os arts. 468 e 474 do
Código de Processo Civil.
Aprecio.
De fato, como bem frisado no Despacho de Admissibilidade dos
Embargos, não há nos autos quaisquer documentos relacionados ao
Mandado de Segurança no 99.0009412-3/PR:
[...]
Vê-se, assim, que não houve erro material, ao contrário, a própria embargante
confirma que não há cópia da ação judicial nos autos.
[...]
Portanto, até então estaria hígido o acórdão embargado, uma vez que a
correta a afirmação dele constante sobre a inexistência de cópia de ação
nos presentes autos.
No entanto, e também como bem mencionado no Despacho de
Admissibilidade, o julgamento do presente feito ocorreu na sistemática
de recursos repetitivos, circunstância na qual o CARF utiliza-se de um
processo paradigma (este) para aplicar o resultado de seu julgamento aos
demais (repetitivos).
E, na presente situação, observou-se que em um dos repetitivos, de no
10980.934846/2009-59, há cópia de pronunciamento judicial favorável à
Interessada (RE no 457.553-1), para declarar a inconstitucionalidade do
§1o do art. 3o da Lei no 9.718, de 1998, com trânsito em julgado em
06/04/2006.
Fl. 267
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-012.251 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.934846/2009-59

Portanto, procedente a existência de ação judicial com decisão transitada
em julgado favorável ao argumento da Contribuinte quanto à declaração
de inconstitucionalidade do §1o do art. 3o da Lei no 9.718, de 1998.
E, assim sendo, ao contrário do que consta do acórdão embargado,
pendem de análise os argumentos que se fundamentaram na referida
ação, análise que faço a seguir.
Considerações Iniciais
Inicialmente, esclareça-se que a Recorrente transmitiu o PER/DCOMP no
34587.54450.200907.1.3.04-5416 sem se utilizar dos dados relacionados
à sua ação judicial, conforme tela dos “Dados Iniciais” dessa declaração:

Como se vê, limitou-se ela a informar que o tipo de crédito seria
decorrente de “Pagamento Indevido ou a Maior”.
Em síntese, além de não ter protocolizado o “Pedido de Habilitação do
Crédito Reconhecido por Decisão Judicial transitada”, a Contribuinte
deixou de informar no PER/DCOMP a verdadeira identificação do
crédito, qual seja, que tinha origem em processo judicial.
Ora, nessa circunstância, acertado o Despacho Decisório em não
reconhecer o crédito em razão da extinção do direito de sua utilização
pelo transcurso do prazo de 05 (cinco) anos, regra geral da contagem de
prazo prescricional, conforme prescreve o art. 168 do CTN, pois o
PER/DCOMP destes autos, de acordo com as informações prestadas pela
Embargante, não guarda relação com a ação judicial por ela noticiada.
No entanto, levando-se em conta que, agora (em fase de Recurso
Voluntário), há a notícia e comprovação da referida ação judicial, há de
se esclarecer quais os procedimentos corretos à utilização e comprovação
do direito creditório pleiteado, bem como há de se apresentar as análises
quanto às alegações da Contribuinte fundadas na referida ação, conforme
a seguir.
Necessidade de Habilitação Administrativa do Crédito e do Prazo
Prescricional
A necessidade do procedimento de habilitação administrativa do crédito
decorrente de decisão judicial transitada em julgado foi adequadamente
esclarecida pela DRJ, nos seguintes termos:
Fl. 268
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-012.251 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.934846/2009-59

[...]
De início releva salientar que, em virtude do princípio da legalidade, que norteia
os atos da Administração Pública, a autoridade julgadora administrativa não
pode desrespeitar textos legais vigentes sob pena de responsabilidade funcional
(art. 7o, inciso V, da Portaria do Ministério da Fazenda no 341/2011 e art. 116,
inciso III, da Lei no 8.112/90).
Dito isso, esclareça-se, primeiramente, que o Pedido de Habilitação de Crédito
Reconhecido por Decisão Judicial Transitada em Julgado insere-se no bojo de
procedimento administrativo de execução – via restituição ou via compensação –
de sentença judicial certificadora de indébito tributário. Seu deferimento, em
verdade, é uma premissa para que seja efetivada a restituição ou a compensação
como lastro no aludido indébito, haja vista a disciplina do art. 51 da IN SRF no
600, de 28 de dezembro de 2005, vigente na data de transmissão do
PER/DCOMP sob análise:
Art. 51. Na hipótese de crédito reconhecido por decisão judicial
transitada em julgado, a Declaração de Compensação, o Pedido
Eletrônico de Restituição e o Pedido Eletrônico de Ressarcimento,
gerados a partir do Programa PER/DCOMP, somente serão
recepcionados pela SRF após prévia habilitação do crédito pela
Delegacia da Receita Federal (DRF), Delegacia da Receita Federal de
Administração Tributária (Derat) ou Delegacia Especial de Instituições
Financeiras (Deinf) com jurisdição sobre o domicílio tributário do sujeito
passivo.
(Destaquei)
Com efeito, após a decisão passada em julgado do Mandado de Segurança no
99.0009412-3 [...] fica à sua livre escolha a iniciativa e o modo de execução do
débito do Fisco. É disso que trata a Súmula no 461, D.J. 25/08/2010, da lavra do
STJ: “o contribuinte pode optar por receber, por meio de precatório ou por
compensação, o indébito tributário certificado por sentença declaratória
transitada em julgado”.
Nessa sistemática, em que o próprio Judiciário não age de ofício, mas exige nova
iniciativa do contribuinte que queira satisfazer o direito certificado em decisão
judicial, atribui-se ao particular o ônus de impulsionar a máquina pública duas
vezes: a primeira, para reconhecimento do indébito; a segunda, para a satisfação
dessa obrigação.
De sorte que, optando por executar na via administrativa o crédito
reconhecido judicialmente, deve o contribuinte observar o que está previsto
nas normas administrativas, sob pena de não ter o seu direito satisfeito.
Administrativamente, a exigência do procedimento de habilitação do crédito
reconhecido por decisão judicial destina-se a perquirir, preliminarmente, e em
âmbito de cognição sumária, a validade dos procedimentos de compensação que
o contribuinte vier a realizar, tendo por lastro aquele título judicial. Tal
procedimento (de habilitação) configura, em instância administrativa, medida
processual prévia indispensável à execução, porquanto destina-se a evitar a
formalização de declarações de compensação cuja antijuridicidade avultaria de
plano.
No caso em exame, a Requerente não faz qualquer menção quanto ao
procedimento de habilitação do suposto crédito, reconhecido nos autos do
mandado de segurança no 99.0009412-3, em observância ao dispunha o art. 51 da
IN SRF no 600/2005, anteriormente citado.
De outra banda, o exame das informações contidas no PER/DCOMP no
34587.54450.200907.1.3.04-5416 revela que tampouco a Interessada fez
constar que se tratava de crédito oriundo de ação judicial. E nem poderia ser
diferente vez que, não tendo requerido previamente a habilitação do suposto
Fl. 269
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-012.251 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.934846/2009-59

crédito, a Contribuinte não conseguiria transmitir um PER/DCOMP nele
lastreado.
Conforme anteriormente exposto, após a obtenção do título judicial, a
execução do indébito fulcrada naquele título – que corresponde a direito
novo – depende de nova iniciativa do contribuinte e sujeita-se também a
prazo extintivo.
A sistemática legal que rege os prazos extintivos de repetição de indébito,
segundo o entendimento prevalente na RFB, quando a primeira iniciativa –
empreendida pelo contribuinte – dirigiu-se ao Judiciário, é a seguinte:
1o - cinco anos contados do pagamento indevido, ainda que antecipado,
para impetrar ação de conhecimento, constitutiva do indébito tributário
(declaratória, condenatória ou mandamental). Fundamento: prescrição do
art. 168 do CTN;
2o - cinco anos contados do trânsito em julgado da sentença descrita no
item anterior para promover a execução in totum do título judicial, seja
por intermédio de execução judicial, seja por via administrativa (caso em
que deverá apresentar prova da inexecução do julgado). Fundamento:
prescrição do art. 168 do CTN e Súmula no 150 do STF, segundo a qual, o
prazo de prescrição da execução coincide com o da prescrição da
ação de conhecimento.
Percebe-se que a Embargante, sendo detentora de decisão judicial
transitada em julgado no Mandado de Segurança no 99.0009412-3/PR,
que lhe reconhecia o indébito correspondente à ampliação da base de
cálculo do PIS/Pasep, pelo §1o do art. 3o da Lei no 9.718, de 1998, não
promoveu a execução administrativa de seu título judicial, vez que não
observou os procedimentos estabelecidos nas normas administrativas
para tal finalidade, em especial o art. 51 da Instrução Normativa SRF no
600, de 28/12/2005, editada com base na autorização prevista no art. 74,
§14, da Lei no 9.430, de 27/12/1996, que determina a habilitação
administrativa do crédito judicial com trânsito em julgado como condição
imposta por norma tributária para que a compensação seja analisada.
No que diz respeito à alegação da desnecessidade da habilitação, como
bem frisado pela DRJ, o princípio da legalidade, que norteia os atos da
Administração Pública, não permite que a autoridade julgadora
administrativa desrespeite textos legais vigentes, sob pena de
responsabilidade funcional, consoante art. 116, III, da Lei no 8.112, de
11/12/1990.
E, sendo hipótese de crédito reconhecido em decisão judicial transitada
em julgado, a homologação da compensação se condiciona à prévia
habilitação administrativa do crédito.
Nesse sentido, o seguinte julgado do CARF:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
DCOMP.
CRÉDITO
RECONHECIDO
POR
DECISÃO
JUDICIAL
TRANSITADA EM JULGADO. HABILITAÇÃO.
Na hipótese de crédito reconhecido por decisão judicial transitada em julgado, a
DCOMP somente será recepcionada após prévia habilitação do crédito pela
Unidade da RFB com jurisdição sobre o domicílio tributário do sujeito passivo.
Fl. 270
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-012.251 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.934846/2009-59

(Acórdão 1001-002.321, Sessão de 03/02/2021, Relator Conselheiro Sérgio
Abelson)
Quanto ao prazo prescricional, nos termos do art. 51, §2o, IV, da
Instrução Normativa RFB no 600, de 2005, o sujeito passivo, titular da
ação, tem o prazo de 05 (cinco) anos contados da data do trânsito em
julgado da decisão ou da homologação da desistência da execução do
título judicial, para requerer a habilitação do crédito, prazo quinquenal
que guarda consonância com o que dispõe o art. 168 do CTN.
Logo, se houvesse pedido de habilitação administrativa de crédito, seria
respeitado pela Administração Tributária o referido prazo prescricional,
05 (cinco) anos da data do trânsito em julgado da decisão, o que estaria
em consonância com a tese prescricional defendida pela Embargante em
seu Recurso Voluntário.
Do Direito Creditório – Violação à Coisa Julgada
A Recorrente argumenta que: i) Tem o direito de optar por compensar os
valores indevidamente pagos em decorrência da inconstitucionalidade
declarada nos autos do Mandado de Segurança no 99.0009412-3/PR,
conforme Súmula STF no 271; ii) Logo, a não homologação da
compensação apresentada, sob a alegação de "inexistência do crédito" ou
"falta de comprovação", viola o princípio da coisa julgada (art. 5o,
XXXVI) da Constituição Federal e arts. 468 e 474 do Código de
Processo Civil, haja vista que a inconstitucionalidade da ampliação da
base de cálculo da Contribuição foi declarada por decisão transitada em
julgado.
Aprecio.
De fato, a Embargante tem o direito a optar pela compensação
administrativa do crédito reconhecido em ação judicial. No entanto,
como já mencionado neste Voto, para isso, há a necessidade de
habilitação administrativa prévia do crédito, para que a compensação seja
analisada, procedimento que não foi realizado pela Embargante na
presente situação.
Consequentemente, não é procedente a argumentação de violação à coisa
julgada, visto que, após o trânsito em julgado da referida ação judicial, a
Embargante tinha a seu dispor o prazo de 05 (cinco) anos para,
facultativamente, apresentar a habilitação de seu crédito na repartição
fiscal e, após habilitado, compensá-lo administrativamente.
Inconstitucionalidade da Ampliação da Base de Cálculo do PIS e da
Cofins, Instituída pelo §1o do Artigo 3o da Lei no 9.718, de 1998
Diz a Embargante i) O STF, por meio do RE no 585.235/MG, reafirmou
a jurisprudência acerca da inconstitucionalidade do §1o do art. 3o da Lei
no 9.718, de 1998, e reconheceu a repercussão geral da questão, decisão à
qual está vinculado o CARF, por força do art. 62 do Anexo II do
RICARF.
Aprecio.
Fl. 271
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3301-012.251 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.934846/2009-59

Os Embargos foram admitidos, em parte, para reconhecer a existência de
decisão judicial alegada pela Embargante nos Recursos Voluntários. E,
assim sendo, não persiste discussão nestes autos administrativos quanto
ao resultado da lide no Poder Judiciário (inconstitucionalidade do §1o do
art. 3o da Lei no 9.718, de 1998), mas, sim, quanto a não observância das
normas tributárias para executar na via administrativa o crédito
reconhecido judicialmente, conforme minuciosamente exposto neste
Voto.
Logo, não se trata de desrespeito ao art. 62 do Anexo II do RICARF
porque, a partir do reconhecimento da existência de ação judicial alegada
pela Embargante, inexiste controvérsia acerca do alargamento da base de
cálculo da Contribuição estipulado no §1o do art. 3o da Lei no 9.718, de
1998.
Liquidez e Certeza do Crédito Pleiteado
Antes de concluir este Voto, faço alguns esclarecimentos adicionais
quanto à matéria destes autos.
Ainda que fosse promovida a execução na via administrativa do crédito
reconhecido judicialmente, e dentro do prazo prescricional de 05 (cinco)
anos do trânsito em julgado da decisão judicial, mesmo assim haveria a
necessidade de comprovação da liquidez e certeza do crédito submetido à
compensação, sendo que o ônus dessa comprovação recai sobre a
Contribuinte, nos termos do art. 373, I, do CPC e art. 170 do CTN. Isso
porque o ulterior deferimento do pedido de habilitação do crédito não
implica homologação da compensação ou o deferimento do pedido de
restituição ou de ressarcimento, de acordo com o art. 51, §6o, da
Instrução Normativa SRF no 600, de 2005.
Entretanto, nos presentes autos, como bem observado no acórdão
embargado, não há qualquer documento contábil ou fiscal e tampouco a
apuração da Contribuição para o período de apuração 31/08/2002, com
indicação das contas contábeis indevidamente incluídas e que teriam
gerado o pagamento a maior.
A procedência dessa constatação do julgado embargado é corroborada
pela própria Contribuinte, quando traz em seus Embargos argumentos
quanto à possibilidade de conhecimento de documentos probatórios do
direito alegado em sede de Embargos, juntando à referida peça as
seguintes cópias : i) DIPJ 2003; e ii) Razão Total de 01/2002 a 12/2002
(Contas de Resultado); e iii) Memória de Cálculo de Apuração PIS e
Cofins Agosto/2002. Nessa ocasião, pugna, ainda, a Embargante pela
realização de diligência, caso haja dúvida quanto à existência do direito
creditório.
No entanto, quanto ao pleito da Embargante nesta parte, os Embargos
não foram admitidos, consoante Despacho de Admissibilidade de
Embargos, o qual esclareceu “que os embargos de declaração se prestam
a sanar vícios existentes na decisão atacada e somente é cabível nas
hipóteses de omissão, contradição e obscuridade previstas no artigo 65 do
Fl. 272
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3301-012.251 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.934846/2009-59

Anexo II do RICARF, não consistindo em pedido de reconsideração,
nem possibilitando aduzir novas razões de direito, muito menos a
apresentação de documentos probatórios.”.

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de acolher os Embargos
de Declaração para sanar o vício apontado, de forma a reconhecer a existência de decisão
judicial alegada pela Embargante nos Recursos Voluntários e analisar as alegações pertinentes,
sem efeitos infringentes.
(documento assinado digitalmente)
Marco Antonio Marinho Nunes – Presidente Redator

Fl. 273
DF CARF MF
Original